Tribunal: STF
Processo: RE 480602
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO RE 573.872/RS. HIPÓTESES DISTINTAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESRESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.